Tribunal: TJDFT
Processo: 0719318-79.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719318-79.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDERSON DE FREITAS MARQUES APELADO: MAXIMA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por ANDERSON DE FREITAS MARQUES contra sentença da 6a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os embargos de terceiros, processo n. 0719318-79.2025.8.07.0001, opostos em desfavor de MÁXIMA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 45a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (ID 78144257). Na petição de ID 78524898, o advogado do apelante requer a exclusão do recurso da pauta virtual e a inclusão em pauta presencial a fim de realizar sustentação oral. Na petição de ID 78646437, o advogado do apelante requer que apelo já interposto seja recebido no duplo efeito. Na sequência, o mesmo advogado apresenta um agravo de instrumento, depois requer o desentranhamento do referido agravo, alegando equívoco, e realiza pedido de medida cautelar em sede de plantão judicial. Antes de seguir a avaliação, peço vênia para reproduzir excerto da decisão proferida pelo e. Des. Héctor Valverde em sede de plantão, que contextualizar o trâmite processual e a atuação do advogado do apelante (Dr. Edmar Louzada de Oliveira – OAB/DF 27.874). Verbis: “Trata-se de requerimento de tutela cautelar apresentado por Anderson de Freitas Marques. Ele reitera o requerimento de concessão de efeito suspensivo à sua apelação contra sentença em embargos de terceiro registrado nas razões recursais. A apelação foi analisada pelo Relator e incluída em pauta para julgamento. É o relatório. Decido. (...) A medida requerida não se enquadra nas hipóteses estabelecidas pelo art. 4o da Portaria GPR no 671/2025. A ação de imissão na posse no 0701169-35.2025.8.07.0001 foi proposta pela apelada contra Sandra Ferraz Cordeiro. O apelante opôs embargos de terceiro, autuados sob o no 0719318-79.2025.8.07.0001. Seus embargos foram rejeitados, ocasião na qual houve revogação de tutela antecipada concedida anteriormente, motivo pelo qual ele interpôs a presente apelação onde requereu a concessão de efeito suspensivo. Justificou, na ocasião, que a concessão de efeito suspensivo era devida diante de precedentes do Superior Tribunal de Justiça que ele entendeu pertinentes. A apelação foi analisada pelo Relator e incluída em pauta para julgamento. O apelante interpôs agravo de instrumento no 0751750-57.2025.8.07.0000 em 20.11.2025 contra a decisão do Juízo de Primeiro Grau na ação no 0701169-35.2025.8.07.0001 que deferiu a imissão na posse do imóvel em discussão em favor da agravada em 4.11.2025 após o término do prazo concedido para desocupação voluntária (id 255868967), o mandado foi expedido em 5.11.2025 (id 255576788). A decisão registrou que a ausência de concessão de efeito suspensivo à apelação nos embargos de terceiro permite o prosseguimento da ação de imissão na posse. O apelante apresenta o mesmo requerimento das razões de concessão de efeito suspensivo à apelação. A matéria foi submetida ao plantão judicial no agravo de instrumento no 0751750-57.2025.8.07.0000, o que torna esta a segunda oportunidade na qual ele requer ao plantão o mesmo provimento. Não se admitem requerimentos de reconsideração no plantão judicial, conforme art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 671/2025. O apelante gera verdadeiro tumulto processual ao repetir os mesmos requerimentos em diversas ocasiões, em mais de um processo, o que pode ser considerado, inclusive, lide temerária. O mesmo requerimento foi apresentado nas razões de apelação, duas vezes no agravo de instrumento no 0751750-57.2025.8.07.0000 e novamente por meio de petição incidental na apelação. Ante o exposto, deixo de apreciar a medida, uma vez que incabível a análise de reiteração de requerimentos submetidos ao Relator natural por vias transversas a fim de obter o resultado desejado e não obtido na ocasião adequada. Encaminhem-se os autos ao Relator natural quando restabelecido o expediente forense.” Passo a análise dos pedidos formulados e das situações verificadas no processo. Do pedido de efeito suspensivo à apelação O artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” De acordo com o citado artigo do atual CPC, a apelação tem efeito suspensivo como regra, podendo a sentença, entretanto, em casos específicos, começar a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação (§1o do art. 1.012). No caso concreto, no curso dos embargos de terceiro, foi deferida tutela provisória de urgência para obstar a excussão do imóvel. Todavia, a sentença recorrida, ao julgar improcedente o pedido inicial, revogou, ainda que implicitamente, a tutela outrora concedida, razão pela qual incide, no caso, a regra do art. 1.012, §1o, inciso V, do Código de Processo Civil, que excepciona o efeito suspensivo automático das apelações. Nada obstante referida regra, nos termos do §4o, do mesmo dispositivo legal, “a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na petição de ID 78646437, o apelante se socorre no §4o do art. 1.012 para requerer que o apelo já interposto seja recebido no duplo efeito. Em seus argumentos, repetidos no pedido de medida cautelar (ID 78722847), o apelante alega que o imediato efeito da sentença colocará em risco a sua moradia, que, segundo ele, “não sabia do malfadado negócio entabulado entre sua companheira e a ré, Capitaliza”. Defende a existência de união estável e, fazendo alusão à outro processo, n. 0706761-60.2025.8.07.0001 (Sandra Ferraz Cordeiro contra Capitaliza Empresa Simples de Crédito Ltda. e Máxima Negócios Imobiliários Ltda.), afira que “Além disso, a despeito da conduta irresponsável e desleal da primeira requerida para com o embargante, ela está discutindo no processo de conhecimento, a legalidade do famigerado negócio firmado entre ela e a Capitaliza considerando que, segundo suas alegações, houve simulação e vícios no negócio jurídico.” (ID 78646437). Sobre a situação processual é cediço que a concessão da tutela de urgência, tal como a suspensão da eficácia da sentença, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do art. 1012, §4o, do CPC. No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos para receber o recurso no efeito suspensivo a permitir a manutenção da liminar que havia obstado a excussão do imóvel. Com efeito, ao julgar improcedentes os pedidos formulados pelo apelante nos embargos de terceiro, a douta magistrada fundamentou que “Em que pese as alegações do embargante, foi documentalmente provado que a adquirente, a Sra. Sandra Ferraz Cordeiro, por todo o tempo se declarou solteira e não convivente em união estável, inclusive quando da compra do imóvel e da alienação fiduciária. Os documentos acostados aos autos demonstram que Sandra Ferraz Cordeiro se declarou expressamente como solteira na escritura pública de compra e venda do imóvel (2018), na escritura de alienação fiduciária (2023) e na certidão de nascimento atualizada apresentada ao cartório. Verifico que não há qualquer averbação de união estável na matrícula do imóvel, tampouco registro público que conferisse publicidade à suposta relação. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, para que se exija outorga uxória em união estável, é necessário que esta esteja publicizada ou que haja prova de má-fé do adquirente, o que não se verifica no caso.”. A despeito dos argumentos expostos em apelo e nas petições em análise, convém ressaltar que, embora a união estável gere efeitos patrimoniais entre os conviventes, conforme o art. 1.725 do Código Civil, sua oponibilidade a terceiros exige publicidade, de sorte que, para que eventual escritura pública declaratória produza efeitos em relação a bens imóveis, é indispensável a averbação da união estável na matrícula do imóvel, nos termos dos arts. 167, II, 5, e 246, ambos da Lei no 6.015/1973, situação não constatada no caso, consoante registrado em sentença. Tal situação não deixa evidente a probabilidade do direito, elemento necessário a concessão do efeito suspensivo requerido. Essas as razões por que indefiro o pedido de efeito suspensivo requerido nos ID 78646437 e 78722847 e recebo a apelação no efeito unicamente devolutivo, com fundamento nos arts. 1.012, V, c/c 1.013, caput, do Código de Processo Civil. Da atuação temerária do patrono do apelante Consoante registrado pelo e. Desembargador Héctor Valverde em decisão proferida em sede de plantão, o advogado do apelante “gera verdadeiro tumulto processual ao repetir os mesmos requerimentos em diversas ocasiões, em mais de um processo, o que pode ser considerado, inclusive, lide temerária. O mesmo requerimento foi apresentado nas razões de apelação, duas vezes no agravo de instrumento no 0751750-57.2025.8.07.0000 e novamente por meio de petição incidental na apelação”. Sobre a situação, convém registrar que, nos termos do § 1o do artigo 77 do CPC, as partes ou seus advogados, por suas atuações temerárias, podem ser punidos por ato atentatório à dignidade da justiça. Diante do que restou constatado, fica o advogado do apelante, Dr. Edmar Louzada de Oliveira – OAB/DF 27.874, advertido de que a insistência em causar tumulto processual será punida com multa de até vinte por cento do valor da causa, nos termos do artigo § 2o do artigo 77 do CPC. Do pedido de sustentação oral De acordo com os arts. 123, §1o, e 124-A, inciso II, e § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, o requerimento de destaque com a possibilidade de sustentação oral deve ser realizado mediante peticionamento eletrônico nos autos até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão. No presente caso, o processo está pautado para julgamento na 45a Sessão Virtual da Sexta Turma Cível, com data de julgamento entre os dias 26/11/2025 e 04/12/2025 (ID 78144257). Considerando que o recurso de apelação admite sustentação oral, bem como a tempestividade do pedido, formulado no dia 14/11/2025, às 16:24h, defiro a retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. Esclareço à parte interessada que as sessões de julgamento estão sendo realizadas na modalidade presencial. Portanto, os advogados interessados deverão comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral, devendo ratificar presencialmente o interesse na sustentação ao servidor da Secretaria da Turma antes do início da sessão, nos termos do § 1o do art. 2o da Portaria GPR 242/2019 deste Tribunal. Para os advogados com domicílio profissional em cidade diversa, a participação poderá ocorrer na modalidade de videoconferência, nos termos do art. 937, §4o do CPC. Porém, o pedido deverá ser formalizado nos próprios autos, até o dia anterior à realização da sessão. À Secretaria para providenciar a retirada do processo da pauta de julgamento virtual para inclusão em pauta presencial. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator